Tribunal: TJSP
Processo: 1003349-41.2020.8.26.0568
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-16
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXEGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA para declarar a nulidade da contratação informada na lide, com a ordem definitiva para a retirada daquele registro de cobrança, e para condenar a ré em indenizar o requerente no valor de R$ 12.120,00 (doze mil cento e vinte reais), a título de reparação moral – Insurgência da

Ementa:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXEGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA para declarar a nulidade da contratação informada na lide, com a ordem definitiva para a retirada daquele registro de cobrança, e para condenar a ré em indenizar o requerente no valor de R$ 12.120,00 (doze mil cento e vinte reais), a título de reparação moral – Insurgência da ré quanto aos danos morais – Acolhimento – Não houve comprovação de que o autor foi negativado perante os órgãos de proteção ao crédito e de que a inserção no portal "Serasa Limpa Nome" do débito apontado na inicial, decorrente da contratação declarada nula pela sentença combatida, tenha efetivamente afetado o score de crédito do autor e causado restrição ao crédito – Dano moral afastado – Redistribuição do ônus de sucumbência – Parcial Reforma da Sentença - Recurso provido.